Tribunal: STJ
Processo: 1690400-83.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227424 - MG(2025/0447892-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AMILTON ANDRADE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AMILTON ANDRADE DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG033941
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE
PEDIDOS EM
DE ORIGEM E EM SEU
HABEAS CORPUS
RECURSO
ORDINÁRIO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO DO
. AGRAVO DESPROVIDO.
WRIT
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
ordinário em
impetrado em favor de acusado em ação penal pela suposta
habeas corpus
prática do crime de estelionato (art. 171 do CP), decorrente de negócio jurídico de cessão
de direitos hereditários formalizado em 9/2/2022.
2. A decisão agravada deixou de conhecer do recurso ordinário em
por o
habeas corpus
acórdão de origem reconhecer que as teses defensivas já haviam sido deduzidas em
anterior.
habeas corpus
3. Além disso, as teses já haviam sido apresentadas em insurgência anterior perante
este Superior Tribunal de Justiça (no HC n.
)
1.023.725/MG , relativamente ao mesmo
acórdão (no HC n.
), circunstância apta a caracterizar a
1.0000.25.169040-0/000
reiteração de pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do recurso
ordinário em
quando as teses defensivas veiculadas configuram reiteração
habeas corpus
de pedidos já apreciados em
na origem e em insurgência anterior perante
habeas corpus
este Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55775575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 1517ab98-e17f-47e9-9841-2b6b871b35fe

5. O
e o seu recurso ordinário subsequente veicularam teses já apreciadas
habeas corpus
em
anterior no Tribunal de origem e em insurgência prévia perante
habeas corpus
este Superior Tribunal de Justiça.
6. Assenta-se que não foi identificada teratologia, flagrante ilegalidade ou coação ilegal
apta a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código
art. 654,
de Processo Penal.
7. Constata-se que o agravante não apresentou, no agravo regimental, argumentos novos
ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impondo-se a
manutenção desta pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do recurso ordinário em
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedidos em
ou em recurso ordinário em
,
habeas corpus
habeas corpus
com a reapresentação de teses já apreciadas em impetração ou recurso anterior, impede o
conhecimento.
2. A concessão de
de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de
habeas corpus
art. 654,
Processo Penal, exige a demonstração de flagrante ilegalidade, teratologia ou coação
ilegal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CP,
art. 654,
art. 171.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
478.216/RJ,
Min. Ribeiro Dantas, DJe
STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, Rel.
19/2/2019;
106.171/RJ,
Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 1o/
; STJ, AgRg no
3/2019
AREsp 2.355.597/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no
14/8/2023;
RHC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
STJ,
156.181/MS,
24/2/2022;
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp 2.249.797/SE,
Ribeiro Dantas, DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
30/6/2023;
819.078/SP,
Laurita Vaz, DJe 15/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55775575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 1517ab98-e17f-47e9-9841-2b6b871b35fe

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227424 - MG(2025/0447892-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AMILTON ANDRADE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AMILTON ANDRADE DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG033941
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE
PEDIDOS EM
DE ORIGEM E EM SEU
HABEAS CORPUS
RECURSO
ORDINÁRIO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO DO
. AGRAVO DESPROVIDO.
WRIT
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
ordinário em
impetrado em favor de acusado em ação penal pela suposta
habeas corpus
prática do crime de estelionato (art. 171 do CP), decorrente de negócio jurídico de cessão
de direitos hereditários formalizado em 9/2/2022.
2. A decisão agravada deixou de conhecer do recurso ordinário em
por o
habeas corpus
acórdão de origem reconhecer que as teses defensivas já haviam sido deduzidas em
anterior.
habeas corpus
3. Além disso, as teses já haviam sido apresentadas em insurgência anterior perante
este Superior Tribunal de Justiça (no HC n.
)
1.023.725/MG , relativamente ao mesmo
acórdão (no HC n.
), circunstância apta a caracterizar a
1.0000.25.169040-0/000
reiteração de pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55282713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:20
Código de Controle do Documento: e4661029-0245-4470-b2fb-4c0b4c5f18ce

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do recurso
ordinário em
quando as teses defensivas veiculadas configuram reiteração
habeas corpus
de pedidos já apreciados em
na origem e em insurgência anterior perante
habeas corpus
este Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
e o seu recurso ordinário subsequente veicularam teses já apreciadas
habeas corpus
em
anterior no Tribunal de origem e em insurgência prévia perante
habeas corpus
este Superior Tribunal de Justiça.
6. Assenta-se que não foi identificada teratologia, flagrante ilegalidade ou coação ilegal
apta a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código
art. 654,
de Processo Penal.
7. Constata-se que o agravante não apresentou, no agravo regimental, argumentos novos
ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impondo-se a
manutenção desta pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do recurso ordinário em
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedidos em
ou em recurso ordinário em
,
habeas corpus
habeas corpus
com a reapresentação de teses já apreciadas em impetração ou recurso anterior, impede o
conhecimento.
2. A concessão de
de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de
habeas corpus
art. 654,
Processo Penal, exige a demonstração de flagrante ilegalidade, teratologia ou coação
ilegal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CP,
art. 654,
art. 171.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
478.216/RJ,
Min. Ribeiro Dantas, DJe
STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, Rel.
19/2/2019;
106.171/RJ,
Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 1o/
; STJ, AgRg no
3/2019
AREsp 2.355.597/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no
14/8/2023;
RHC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
STJ,
156.181/MS,
24/2/2022;
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp 2.249.797/SE,
Ribeiro Dantas, DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
30/6/2023;
819.078/SP,
Laurita Vaz, DJe 15/6/2023.
Documento eletrônico VDA55282713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:20
Código de Controle do Documento: e4661029-0245-4470-b2fb-4c0b4c5f18ce

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AMILTON ANDRADE DE
OLIVEIRA (em causa própria) contra a decisão que não conheceu do recurso ordinário
em habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante responde à ação penal instaurada com base
na suposta prática de crime de estelionato (art. 171 do CP), decorrente de negócio
jurídico de cessão de direitos hereditários formalizado em 9/2/2022.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta a probabilidade do direito
invocado e o risco de dano irreparável.
Alega constrangimento ilegal ante a sucessão de decisões supostamente
viciadas, no Tribunal Estadual.
Assere que a decisão "incorre em grave error in judicando e error in
procedendo, na medida em que a matéria central do ROHC é justamente a flagrante
ilegalidade, objetivamente demonstrável, consistente na extinção da punibilidade pela
" (fl.
decadência e na própria negativa de prestação jurisdicional pela Corte a quo
1329).
Afirma violação ao princípio da colegialidade e negativa de justiça efetiva.
Menciona que a aplicação da Súmula n. 53, TJMG, ao segundo habeas corpus
, foi equivocada.
Argumenta que "O principal pilar de sustentação do Recurso Ordinário em
Habeas Corpus e, consequentemente, deste Agravo Interno, reside na irrefutável
inobservância pelo Tribunal de origem do prazo decadencial para o exercício do direito
" (fl.
de representação, imposto ao crime de Estelionato, em face da suposta vítima [...]
1333).
Defenda a flagrante ausência de justa causa e a atipicidade material das
condutas.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 1345.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55282713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:20
Código de Controle do Documento: e4661029-0245-4470-b2fb-4c0b4c5f18ce

VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia consiste em saber se as teses defensivas poderiam ser
apreciadas em sede de pedido realizado em
na origem e também nesta Corte
bis in idem
Superior.
No caso concreto, o TJ explicou no acórdão de
que (fl. 976):
habeas corpus
– ESTELIONATO – FALSIDADE
HABEAS CORPUS
IDEOLÓGICA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - PEDIDO
JÁ JULGADO POR ESTE TRIBUNAL – ORDEM DENEGADA.
Tratando-se de “
” que seja mera reiteração de
habeas corpus
outro já julgado, a ordem deve ser denegada.

As ementas de julgamento dos embargos de declaração foram assim redigidas
(fls. 991 e 1181):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
VÍCIO
INEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS – PRESCRIÇÃO – DECADÊNCIA –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA.
Não há como acolher Embargos de Declaração se não existe
na decisão embargada obscuridade, contradição, omissão ou mesmo
erro material que justifique a sua interposição, não se prestando para
rediscutir questão que nele ficou claramente decidida ou para fins de
inovação recursal. Não tendo transcorrido o lapso temporal exigido pela
lei para a ocorrência da prescrição e da decadência, não há que se falar
em extinção da punibilidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO DE
SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRA MESMA DECISÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.
A oposição de novos embargos de declaração somente é
admissível para arguir eventuais vícios constantes na decisão que julgou
os anteriores embargos, por força da preclusão consumativa, não
podendo o segundo recurso revolver matéria já discutida ou que o
poderia ser no primeiro.

Ora, as teses já haviam sido apresentadas em insurgência anterior perante este
Superior Tribunal de Justiça (no HC n.
), relativamente ao mesmo acórdão
1.023.725/MG
(no HC n.
), circunstância apta a caracterizar a reiteração de
1.0000.25.169040-0/000
pedidos.
Documento eletrônico VDA55282713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:20
Código de Controle do Documento: e4661029-0245-4470-b2fb-4c0b4c5f18ce

Neste STJ, o mesmo acórdão de HC n.
foi objeto de
1.0000.25.169040-0/000
insurgência da defesa, restando decidido em
por esta relatoria e arquivado
7/8/2025
definitivamente em
sem recurso da defesa.
18/8/2025,
Veja-se:
No caso, o presente
não comporta sequer
habeas corpus
conhecimento, em razão da reiteração de pedidos desde a origem.
Não obstante
tenha havido a repetição de impetração
não
anterior na Corte
, as razões de mérito já teriam sido esposadas no
a quo
feito conexo.
Vejamos o que fora consignado no acordão, à fl. 64:
[...] Os argumentos utilizados pelo impetrante para que
seja determinado o trancamento da ação penal já foram apreciados
por esta Eg. 3a Câmara Criminal, em sessão de julgamento
realizada
em
15.10.2024,
no

Habeas
Corpus
sendo denegada a ordem à unanimidade.
1.0000.24.426786-0/000,
Desta forma, tratando-se de reiteração de pedido já
, este pleito não pode ser conhecido.
julgado
Tal questão é, inclusive, objeto da Súmula no 53 deste
Egrégio Tribunal, que assim dispõe: “não se conhece de pedido de
que seja mera reiteração de outro, já julgado.”
habeas corpus
(unanimidade).
Pelo exposto, denego a ordem. (grifei) [...]

Ora, de acordo com a jurisprudência deste STJ, a interposição de dois recursos
(ou ações mandamentais) em face do mesmo julgado, é circunstância que impede o
conhecimento daquele protocolizado por último (ou menos apropriado), em razão da
preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões.
A propósito:
[...] A utilização simultânea do
e do recurso
habeas corpus
apropriado revela manifesta subversão do sistema recursal e a violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que,
igualmente, impede o conhecimento do presente
. Com
habeas corpus
efeito, 'a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação
concomitante de recursos e
manejados contra o mesmo
habeas corpus
ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade' (AgRg no
HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
823.337/SP,
em
DJe de
(AgRg no HC n.
Quinta
14/8/2023,
21/8/2023)
864.456/DF,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
19/12/2023)

[...] A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação
concomitante de recursos e
manejados contra o mesmo
habeas corpus
ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no
HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe
831.891/PB,
de
.
15/12/2023)

Documento eletrônico VDA55282713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:20
Código de Controle do Documento: e4661029-0245-4470-b2fb-4c0b4c5f18ce

Assim, a impetração de origem em concomitância (ou sequência) com recurso
evidencia o propósito de mais de uma apreciação pelo Tribunal de Justiça - o que indica
o não cabimento também da insurgência ora em exame.
Diante desse cenário, sobre a impossibilidade de conhecimento de habeas
, ou de seu recurso ordinário, quando configurada a reiteração de pedidos, o
corpus
seguinte julgado deste STJ:
[...] No presente caso, não constatada nenhuma flagrante
ilegalidade, tem-se que o presente recurso ordinário em habeas corpus
não passou de mera reiteração de pedidos no HC n. 719.739/GO,
inclusive, impetrado com os mesmos argumentos em geral e em face do
mesmo v. acórdão de origem (HC n. 5449889-09.2021.8.09.0000).
Assente nesta eg. Corte que 'Não se conhece de
que
habeas corpus
objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente
interposto' (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min.
403.778/CE,
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
(AgRg no RHC n.
10/8/2017)
Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de
.
161.259/GO,
14/3/2023)

Corroborando: AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
478.216/RJ,
Dantas, DJe de
AgRg no RHC
Sexta Turma, Rel. Min. Antônio
19/2/2019;
106.171/RJ,
Saldanha Palheiro, DJe de 1o/
; e AgRg no
Quinta Turma,
3/2019
AREsp n. 2.355.597/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/8/2023.
A hipótese ocorre até mesmo quando a repetição de pedidos é realizada contra
acórdãos diferentes ou em tipos de recursos e ações diversos (AgRg no RHC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
e EDcl
156.181/MS,
24/2/2022;
no AgRg nos EDcl nos EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 2.249.797/SE,
Ribeiro Dantas, DJe de
.
30/6/2023)
De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que
desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55282713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:20
Código de Controle do Documento: e4661029-0245-4470-b2fb-4c0b4c5f18ce

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.424 / MG
Número Registro: 2025/0447892-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00399593220248130702
10000251690400
10000251690400001
10000251690400002
10000251690400003 16904008320258130000 399593220248130702
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMILTON ANDRADE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AMILTON ANDRADE DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG033941
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AMILTON ANDRADE DE OLIVEIRA
ADVOGADO : AMILTON ANDRADE DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG033941
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA55564892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:33
Código de Controle do Documento: 0b729bd0-a75c-46e8-9675-ae00168b730f

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:33
Código de Controle do Documento: 0b729bd0-a75c-46e8-9675-ae00168b730f